Tribunal: TJES
Processo: 0001748-29.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001748-29.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001748-29.2019.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE, IAGO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA COMPROVADA POR PROVA INDICIÁRIA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA COM TRÂNSITO EM JULGADO. ACOLHIMENTO. 3. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto. O recurso tem como objetivo a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria do crime de posse ilegal de arma de fogo; (II) estabelecer se a agravante da reincidência pode ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova indiciária, conforme o art. 239 do Código de Processo Penal, é meio hábil a fundamentar um decreto condenatório, desde que os indícios sejam veementes, convergentes e concatenados. A conjugação de elementos circunstanciais – como a demora em franquear a entrada dos policiais, a movimentação do réu vindo do cômodo de onde a arma foi dispensada e a localização do objeto ilícito logo abaixo da janela aberta – autoriza a conclusão, por indução, sobre a autoria delitiva.

O depoimento de agentes policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando se mostra coerente e não é infirmado por contraprova da defesa.

Divergências pontuais nos relatos testemunhais, que não comprometem o núcleo da narrativa fática, constituem meros detalhes secundários e não invalidam a prova.

A configuração da agravante da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, exige que o agente cometa novo crime após o trânsito em julgado de sentença que o tenha condenado por crime anterior. Ações penais em curso não se prestam a configurar a reincidência, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

O afastamento da agravante da reincidência impõe o redimensionamento da pena e, uma vez preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A condenação criminal pode ser fundamentada em prova indiciária, desde que os indícios sejam consistentes e permitam uma conclusão segura sobre a autoria delitiva, nos termos do art. 239 do CPP.

O testemunho de policiais é dotado de fé pública e presunção de veracidade, sendo prova idônea para sustentar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar sua imprestabilidade.

A agravante da reincidência (art. 63 do CP) somente se configura mediante comprovação idônea de condenação criminal definitiva e anterior à prática do novo crime, não bastando para tal fim a existência de inquéritos ou ações penais em curso.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 10.826/2003: art. 12.

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940): art. 33, § 2º, "c"; art. 44; art. 63.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941): art. 239.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001748-29.2019.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RINGRIT PATUSSI KOPPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RINGRIT PATUSSI KOPPE em face de sentença da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra a inicial que, na manhã de 05 de junho de 2019, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do apelante, policiais civis e militares apreenderam um revólver calibre .22, municiado, que os denunciados guardavam em desacordo com determinação legal. Segundo a denúncia, ao perceberem a chegada da polícia, os acusados teriam dispensado a arma, acondicionada em uma bolsa, pela janela da cozinha.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que os depoimentos policiais são contraditórios e que não há prova de que o apelante tenha dispensado a arma de fogo. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de condenação anterior com trânsito em julgado.

C
ontrarrazões
ministeriais
pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseia em depoimentos policiais contraditórios e em presunções, uma vez que nenhum agente teria presenci
ado
o exato momento em que a bolsa contendo a arma
teria sido
arremessada.

A materialidade do crime
está provada no Auto de Apreensão de Arma de Fogo de fl. 45, no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fl. 48 e no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material acostado as fls. 153/155.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente certificada nos autos.

O
s
relato
s
prestado
s
pelos agentes públicos apresenta
m
descrição detalhada da
dinâmica dos fatos,
rechaça
ndo
a tese defensiva
de ausência de prova
.
Veja-se que os policiais destacam
que a entrada na residência fora retardada, sendo necessário o arrombamento da porta para o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alinharam, ainda que, após ingressarem, observaram o apelante Ringrit se deslocando da cozinha para a sala, sendo constatado,
e
m seguida, que a janela da cozinha estava aberta e, no quintal do vizinho, exatamente abaixo dela, havia uma bolsa que o morador daquela casa desconhecia, dentro da
qual
foi encontrada a arma de fogo municiada. Vejamos:

O Policial Civil
Vladmir Martins Machado
, que foi o primeiro a entrar no imóvel, afirmou em juízo que, ao ingressar, viu o apelante Ringrit vindo da direção da cozinha em direção à sala, ao passo que, ao olhar pela janela da cozinha, observou uma bolsa jogada no quintal vizinho, na mesma reta, e que, após obter autorização do vizinho, encontrou a arma de fogo dentro da referida bolsa.

Corroborando essa narrativa, o Policial Civil
Rodrigo de Oliveira Thomaz
confirmou em juízo que foi necessário forçar a entrada na residência e que os ocupantes já estavam acordados. Embora tenha mencionado que um policial que estava do lado de fora avistou a bolsa, ele foi enfático ao confirmar que a bolsa estava “na reta da janela da casa dela”, ou seja, da cozinha, e que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da arma.

Aqui, vale lembrar que
compreende o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova” (STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 22/5/2023)
.

As supostas contradições apontadas pela defesa – sobre quem primeiro avistou a bolsa – são detalhes secundários que não infirmam o núcleo da prova. Ambos os agentes são coesos ao afirmar que a entrada foi retardada, que o réu Ringrit foi visto vindo da cozinha (local da janela), que a janela estava aberta e que a bolsa com a arma foi encontrada exatamente abaixo dela, em local onde o vizinho negou pertencer-lhe.

A conjugação desses elementos – a recusa em abrir a porta, a movimentação do réu vindo justamente do cômodo da janela aberta, e a localização da arma em local atípico, exatamente sob a referida janela –
permite concluir
que o apelante, ao perceber a chegada da polícia, dispensou o objeto ilícito para se furtar ao flagrante. A negativa de autoria, nesse contexto, restou isolada e divorciada dos demais elementos probatórios.

Portanto, a condenação não se baseou em meras conjecturas, mas em indícios e provas circunstanciais que, analisados em conjunto, conferem a certeza necessária para o decreto condenatório.

Relembro, a propósito, que conforme prescreve o artigo 239 do Código de Processo Penal, Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Como parece claro, os depoimentos dos policiais dão conta da existência de elementos de prova indiretos, que autorizam a conclusão no sentido de que o fato principal, ou seja, a posse ilegal de arma de fogo, ocorreu. Como esclarece Guilherme de Souza Nucci, trata-se de “
prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia
”,
e que, nesta condição, “
são perfeitos tanto para sustentar a condenação, quanto para a absolvição
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, pp. 589 e 591).

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante da reincidência.

Para a configuração da reincidência, o artigo 63 do Código Penal exige que o agente cometa novo crime
depois de transitar em julgado
a sentença que o tenha condenado por crime anterior.

Na sentença condenatória, o magistrado aplicou a agravante sem, contudo, indicar qual condenação anterior, com trânsito em julgado, a justificaria. A certidão de antecedentes juntada aos autos à época (fl. 74) aponta apenas a existência de ações penais em tramitação, as quais não se prestam a configurar a reincidência, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, inexistindo nos autos comprovação de condenação definitiva anterior ao fato em apuração, o afastamento da agravante da reincidência é medida que se impõe.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

A
pena-base foi
estipulada
no mínimo legal, ou seja,
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, afastada a agravante da reincidência e não havendo atenuantes, a pena permanece inalterada.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Afastada a reincidência, o apelante passa a preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por
01 (uma) pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena de RINGRIT PATUSSI KOPPE para 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
.